Tribunal: CARF
Processo: 10730.001862/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE PARCIAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS.
É parcialmente nula a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos ou provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que poderá infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador. A nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE PARCIAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS.
É parcialmente nula a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos ou provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que poderá infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador. A nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001862/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.495 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
NULIDADE PARCIAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS.
É parcialmente nula a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos ou
provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que poderá infirmar a
conclusão alcançada pelo órgão julgador. A nulidade parcial não vicia
inteiramente o acórdão.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
NULIDADE PARCIAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS.
É parcialmente nula a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos ou
provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que poderá infirmar a
conclusão alcançada pelo órgão julgador. A nulidade parcial não vicia
inteiramente o acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em declarar a nulidade do acórdão recorrido,
nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche e Gustavo
Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001862/2007-43
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
O presente feito refere-se a dois Autos de Infração lavrados em razão de
diferenças entre os valores escriturados e valores pagos/declarados de PIS e COFINS para os
períodos de apuração compreendidos entre agosto/2003 a julho/2005.
Segundo a Autoridade Fiscal, as diferenças apuradas, relativas às receitas
operacionais, declaradas a menor nos DACON(s), referem-se aos Serviços Prestados (dentro do
país), com emissão de notas fiscais em moeda nacional, destinadas a empresa nacional com
atividade comercial de Trading Company, participante do mesmo grupo econômico, com
recebimentos dos seus valores, por crédito em conta corrente de depósito da empresa, também
em reais.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação, na qual alegou, em síntese (e-
fls. 986/992):
- que da base de cálculo lançada (R$ 5.707.134,90), tem-se que a quantia de R$
1.199.673,57 (um milhão, cento noventa e nove mil, seiscentos setenta e três reais
e cinquenta e sete centavos) guarda vínculo com vendas efetuadas no mercado
nacional, devidamente tributadas pelas contribuições sociais;
- no que tange as operações no mercado nacional, o montante de R$ 594.902,66
(quinhentos noventa e quatro mil, novecentos e dois reais e sessenta e seis
centavos), guarda vínculo com as notas fiscais canceladas (nos 200, 201, 203 e
277);
- dentro desse montante, o valor de R$ 8.507,80 (oito mil, quinhentos e sete reais
e oitenta centavos), apesar de decorrer de nota fiscal cancelada, acabou sendo
tributado pelas contribuições;
- a quantia de R$ 2.265.015,36 (dois milhões, duzentos sessenta e cinco mil,
quinze reais e trinta e seis centavos), refere-se a vendas para a empresa "Marine
Production Systems Ltd.", com sede social nos Estados Unidos da América
(EUA), tratando-se de receita decorrente de exportação de serviços;
Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

- o contrato de câmbio não poderia ser apresentado, unicamente, em função de os
valores não terem sido, até aquela data, efetivamente recebidos/pagos;
- no que pertine aos demais valores lançados, a contribuinte não pretende
questionar a conclusão do agente fiscal, pelo que colaciona o comprovante de
quitação dos respectivos valores, fazendo jus à redução de 50% da multa de
oficio.
Como elementos de prova, colacionou a) Memória de cálculo detalhada do
PIS/COFINS, referente aos meses de ago/03, set/03, dez/03 e abril/05 (doc. 1); b) DACONs,
referentes aos 3° e 4° trimestres de 2003; 1o, 2°, 3° e 4°trimestres de 2004; e, 2° e 3° trimestres
de 2005 (doc. 2);c) DARFs, referentes aos pagamentos de COFINS relativos aos meses de
ago/03, set/03, dez/03 e abr/05 (doc. 3); d) Livros fiscais: cópia dos balancetes e razões contábeis
dos valores das contas de Receita de Vendas, referentes aos anos-calendário de 2003, 2004 e
abr/2005 (doc. 4); e) Notas fiscais n° s 186, 187, 204, 205, 217, 218, 232, 233, 248, 249, 250,
251, 262, 263, 264, 265 e 538 (doc. 5).
A fim de delimitar o objeto da lide a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento2.020 no Rio de Janeiro I esclareceu que haviam sido quitados os valores lançados de PIS
e COFINS relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 2003 e janeiro, fevereiro,
março e abril de 2004. Para os meses de agosto e dezembro de 2003 foram recolhidos os valores
correspondentes sobre as receitas auferidas de Marine Ltda..
O lançamento remanescente foi mantido, conforme acórdão assim ementado (e-
fls. 2021/2025):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/07/2005
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/07/2012 e interpôs o Recurso
Voluntário em 07/08/2012, contendo os seguintes elementos de defesa (e-fls. 2038/2059):
- ocorrência da prescrição intercorrente
- a DRJ desconsiderou a documentação probatória juntada aos autos, afirmando
não terem sido apresentados documentos suficientes à demonstração do alegado
- improcedência da autuação sobre receitas oriundas da prestação de serviços ao
exterior, que não se encontram sujeitas à tributação
- não obstante a justificada impossibilidade de apresentação dos contratos de
câmbio - eis que inexistentes à época, a Recorrente anexou aos autos, na ocasião
da apresentação da Impugnação, a escrituração de tais valores no balanço de
contas a receber
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

- posteriormente à Impugnação, foram assinados os contratos de câmbio
pertinentes às Notas Fiscais 186 e 538 e efetuados seus respectivos registros
contábeis (doc. 03)
- no que concerne às Notas Fiscais n° 250, 251, 262, 263, 264 e 265, o decurso do
tempo permitiu à Recorrente apresentar a comprovação de que não havia ocorrido
o pagamento pelo tomador de serviços, como de fato não chegou a ocorrer, o que
ensejou o perdão da dívida. Apesar do perdão, a Recorrente teria efetuado o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação
- quanto aos serviços albergados pelas Notas Fiscais 187, 204, 205, 217, 218, 232,
233, 248 e 249 (doc. 05), também concernentes à exportação de serviços, a
Recorrente esclarece que até o momento ainda não identificou o pagamento ou o
perdão de dívida dos valores correspondentes, de modo que permanecem em
aberto os recebimentos em sua contabilidade, alocadas no balanço contábil de
contas a receber
- as notas (200, 201, 203 e 277) foram canceladas, conforme demonstram os
registros fiscais e documentos já anexados aos autos (docs. 06 e 07), não havendo
qualquer alegação em contrário, por parte da instância a quo acerca da correta
tributação das Notas Fiscais n' 200, 201 e 203, de modo que a exclusão de tais
operações da composição do montante autuado deve ser desde já considerada
matéria incontroversa
- no tocante à Nota Fiscal 277, conforme demonstram os documentos anexos (doc.
07), a mesma foi cancelada na data de sua emissão, 27/05/2005, por questões
atinentes a erros em seu preenchimento, não chegando, a operação, a ser lançada
nos registros contábeis, inexistindo, portanto, necessidade de estorno. Ademais,
foi imediatamente substituída pela Nota Fiscal n° 278, emitida no dia 30/05/2005,
correspondente aos mesmos serviços
- com relação à Nota Fiscal n° 157, de 29/12/2003, ocorreu um equívoco com
relação à linha de composição do DACON, sendo computada, juntamente com
outras notas fiscais, como "Outras Receitas" (doc.8). Ainda que tenha sido
informado em outra linha, o valor relativo à nota 157 foi devidamente tributado
pelo PIS não cumulativo
- a Nota 231 foi emitida em 06/08/2003, com diferimento e tributação somente em
setembro. No DACON é possível constatar que, na apuração do mês de agosto de
2003, está informado na linha "21. (-) Receitas Diferidas no Mês" o valor de R$
369.144,06, montante composto pelos valores das Notas Fiscais 231 (R$
71.292,78) e 3543 (R$ 297.851,28)
- no que se refere à Nota Fiscal n° 333 no valor de R$ 88.573,61, emitida em
22/10/2004, a mesma não deve ser submetida à tributação porque se trata de uma
exportação de serviços, conforme Contrato de Câmbio n° 04/057799, datado de
22/10/2004, liquidado pelo valor em moeda nacional de R$ 88.573,61(doc.10)
Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

- no que se refere ao montante de R$ 19.800,00, não deve ser tributado por não
constituir receita da Recorrente, tratando-se de notas fiscais de terceiros
equivocadamente lançadas no Livro de ISS
- os valores constantes das Notas Fiscais 457, 458 foram levados à tributação
(doc. 11), em que pese o equívoco na informação do valor da Nota Fiscal 457 no
DACON referente ao mês de abril de 2005, informado na linha correta ("04.
Receita de Prestação de Serviços"), mas na coluna do "Regime Cumulativo"
- cabe à autoridade administrativa observar o Princípio da Verdade Real.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à analisá-las.
Da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, por constituir questão de ordem
pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.
A Recorrente afirma que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que
tenha havido qualquer movimentação no processo administrativo, importaria na ocorrência da
prescrição intercorrente, por força da aplicação dos artigos 156, V, e 174 do CTN e artigo 2° da
Lei no 9.784/1999.
Todavia, nada obstante a efetiva demora da Fazenda Nacional em promover o
julgamento de piso, não é cabível a ocorrência da prescrição intercorrente por se tratar de
processo administrativo fiscal que trata especificamente de créditos tributários, matéria
consolidada no CARF sob a Súmula no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Nesse sentido, diversos precedentes aplicam a Súmula CARF no 11, dos quais
destaca-se o recente Acórdão no 3302-008.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
Inovação de argumentos
A Impugnação apresentada pela Recorrente contava com 7 páginas, o Recurso
Voluntário conta com 22 páginas. Para além dos novos argumentos legitimamente utilizados
para contrapor os fundamentos utilizados pela DRJ ao manter o lançamento, a Recorrente
acrescenta novas justificativas e inclui documentos fiscais sequer mencionados na Impugnação.
Ocorre que somente podem ser conhecidas matérias submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, como muito bem colocado pelo Conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior em julgado recente:
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que,
não poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a
inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem
como ofensa ao princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de
piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação de
inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo
as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à
primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso
voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
(Acórdão no 3201-008.052 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Sendo assim, ainda que tenham sido objeto do lançamento fiscal na origem, por
não terem sido mencionadas, tampouco contestadas na Impugnação, não serão conhecidas as
alegações de defesas relativas às Notas Fiscais 333; 157; 457 e 458, bem como no que tange ao
montante de R$ 19.800,00, cujos elementos de defesa foram apresentados somente em sede de
Recurso Voluntário.
Mérito

Como mencionado no Relatório deste voto, a decisão de Primeira Instância teve
por fundamento as seguintes razões (i) não teriam sido anexados aos autos os lançamentos
contábeis ao cancelamento das Notas Fiscais n° 200, 201, 203 e 277; (ii) não teriam sido
incluídas no montante das receitas de prestação de serviço as receitas para as quais a Recorrente
informou ter efetuado a devida tributação; (iii) não teriam sido apresentados os contratos de
prestação de serviços firmados entre a Recorrente e as empresas domiciliadas no. exterior ou os
registros contábeis referentes a tais transações e (iv) caberia à Recorrente demonstrar no
momento da Impugnação todos os dados que entende comprovadores dos fatos que alega e que
entendia como suficientes para reformar o lançamento.
Fl. 2360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

Para refutar tal linha argumentativa, no Recurso Voluntário a Recorrente afirma
ter juntado documentação suficiente para evidenciar que todos os valores impugnados referem-se
a (i) montantes devidamente oferecidos à tributação, ou (ii) notas fiscais canceladas, ou (iii)
receitas decorrentes de exportação de serviços.
Notas Fiscais 200, 201, 203 e 277 – não apreciação
Repisa a Recorrente que as notas foram canceladas, conforme demonstram os
registros fiscais e documentos já anexados aos autos (docs. 06 e 07). Ademais, afirma que em
não havendo qualquer alegação em contrário por parte da DRJ da correta tributação, a exclusão
de tais operações da composição do montante autuado deveria ser considerada matéria
incontroversa.
No tocante à Nota Fiscal 277, conforme teriam demonstrados os documentos
anexos (doc. 07), a mesma teria sido cancelada na data de sua emissão, 27/05/2005, por questões
atinentes a erros em seu preenchimento, não chegando, a operação, a ser lançada nos registros
contábeis, inexistindo, portanto, necessidade de estorno. Ademais, foi imediatamente substituída
pela Nota Fiscal n° 278, emitida no dia 30/05/2005, correspondente aos mesmos serviços.
Equivoca-se em parte a Recorrente, uma vez que a DRJ apreciou o argumento
também constante da Impugnação, afastando-o em razão da não apresentação dos lançamentos
contábeis correspondentes (grifei):
Alega a interessada que foram tributadas receitas relativas a notas fiscais canceladas,
quais sejam: NF no 200, 201 e 202, em junho de 2004, totalizando R$ 8.507,80 e NF no
277, em maio de 2005, no valor de R$ 603.410,46. A fim de comprovar suas
alegações a interessada limita-se a trazer, às folhas 1160 a 1163, cópias das
referidas notas fiscais, às quais foi aposto o carimbo “Nota Fiscal Cancelada em
(data)”, desacompanhadas dos lançamentos contábeis correspondentes aos
cancelamentos, razão pela qual a alegação da interessada não pode ser considerada.
No entanto, verifica-se que juntamente com a Impugnação foram apresentados
documentos pela contribuinte, a saber: a) Memória de cálculo detalhada do PIS/COFINS,
referente aos meses de ago/03, set/03, dez/03 e abril/05 (doc. n° 1); b) DACONs, referentes aos
3° e 4° trimestres de 2003; 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2004; e, 2° e 3° trimestres de 2005 (doc.
2); c) DARFs, referentes aos pagamentos de COFINS relativos aos meses de ago/03, set/03,
dez/03 e abr/05 (doc.3); e, d) Livros fiscais: cópia dos balancetes e razões contábeis dos valores
das contas de Receita de Vendas, referentes aos anos-calendário de 2003, 2004 e abr/2005 (doc.
n° 4).
Tais documentos deveriam ter sido levados em consideração. Sobre o assunto, o
Acórdão manifestamente aponta pela juntada apenas dos documentos fiscais, ausentes os
lançamentos contábeis correspondentes.
Nesse cenário, é de se verificar que o direito do contribuinte é cerceado a partir da
ausência de análise por parte da DRJ das demais provas juntadas. Diante disso, deve o processo
retornar para respectiva apreciação, evitando a supressão de instância. Em caso semelhante, cita-
se o precedente de relatoria da Conselheira Mariel Orsi Gameiro:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.495 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001862/2007-43

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
O contribuinte tem seu direito cerceado quando a primeira instância deixa de analisar as
provas que foram acostadas em sede de manifestação de inconformidade, vez que são
essenciais ao deslinde fático-probatório do crédito tributário pleiteado. (Acórdão no
3002-001.712 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 21/01/2021)
Dessa forma, verifica-se que a primeira instância deixou de analisar elementos de
prova constantes dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento no tocante às Notas Fiscais 200, 201, 203, e 277, face aos documentos
comprobatórios acostados aos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer a nulidade parcial do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo
à DRJ para que profira novo julgamento no tocante às Notas Fiscais 200, 201, 203, e 277, face
aos documentos comprobatórios acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital